Tribunal: TJDFT
Processo: 0718330-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Inexiste ilegalidade na majoração dos honorários advocatícios com base no valor já arbitrado nas instâncias de origem, porquanto tal hipótese encontra amparo legal no artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil.
2. Não há espaço para interpretação em pronunciamento que foi direto, claro e objetivo quanto ao seu intuito, pois, caso a intenção do órgão julgador fosse outra, assim o teria feito, de forma expressa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.